Tribunal: TJDFT
Processo: 0708026-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708026-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAISY PETRINA GOMES CONDE AGRAVADO: JOSE LUIZ DA CUNHA FILHO D E S P A C H O Vistos etc. Considerando-se a notícia de inventário dos bens de José Luiz da Cunha Filho (ID 26655398), retifique-se a autuação a fim de constar no polo passivo o ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ DA CUNHA FILHO, devidamente representado pelo inventariante José Luiz da Cunha Neto. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora